Tribunal: STF
Processo: AC 1531
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Ação cautelar. Produção antecipada de provas. Ausência de perigo. Agravo regimental não provido. 



    1. Não logrou o agravante demonstrar, quer na petição inicial, quer nas razões do recurso, a existência de fundado risco de perecimento do objeto da prova. 



    2. A produção antecipada de provas é procedimento cautelar típico, estando sujeita às regras disciplinadoras do Código de Processo Civil, que no seu art. 846 admite a concessão da tutela para o interrogatório da parte, a inquirição de testemunha e a realização de exame pericial. 



    3. Não há comprovação nos autos de quaisquer razões ou circunstâncias geradoras de perigo que justificassem a necessidade de antecipação de produção de provas, a qual poderá ocorrer normalmente em futura ação de conhecimento. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.